Tribunal: TJSP
Processo: 2258430-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DEMANDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. Insurgência do autor contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Acolhimento. Alegação de desconto indevido no benefício previdenciário do autor. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Prova documental indicando a existência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DEMANDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. Insurgência do autor contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Acolhimento. Alegação de desconto indevido no benefício previdenciário do autor. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Prova documental indicando a existência dos descontos incidentes em verba modesta e de natureza alimentar. Inexistência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.